Tribunal: TJSP
Processo: 1006413-47.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de título de crédito c.c. indenização por danos morais - Duplicatas mercantis - Cessão - Protestos indevidos – Inexistência de negócio a embasar a emissão dos títulos – Emitente/corré que reconhece a irregularidade e determina o cancelamento e sustação – Dano moral configurado - Sentença de parcial procedência que determina a nulidade das duplicatas, com o

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de título de crédito c.c. indenização por danos morais - Duplicatas mercantis - Cessão - Protestos indevidos – Inexistência de negócio a embasar a emissão dos títulos – Emitente/corré que reconhece a irregularidade e determina o cancelamento e sustação – Dano moral configurado - Sentença de parcial procedência que determina a nulidade das duplicatas, com o cancelamento em definitivo dos protestos – Condenação, contudo, apenas da emitente no pagamento da indenização - Recurso apenas por parte da autora - Pretendida condenação solidária do cessionário - Impossibilidade – Empresa cessionária que adquiriu os títulos de boa-fé posto atestada sua regularidade por e-mail, ainda que esclarecido posteriormente tratar-se de fraude – Sentença mantida – Recurso desprovido.